Tribunal: TJDFT
Processo: 0726193-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726193-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ANDRADE ROCHA AGRAVADO: ANDERDAHAIHANA MINERADORA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A, OTAVIO ANDRE ASSARO MARRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOSE ANDRADE ROCHA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0016273-60.2015.8.07.0001) em que contende com ANDERDAHAIHANA MINERADORA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A e OTAVIO ANDRE ASSARO MARRAN. A decisão agravada reiterou os termos da decisão de ID 96975100, relativo ao pedido de desconsideração de personalidade jurídica (ID 98085794): “1. Indefiro o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos mesmos fundamentos da decisão de ID n. 96975100, os quais passam a integrar a presente decisão, pois o exequente não conseguiu demonstrar indícios da alegada confusão patrimonial. 2. Concedo ao credor o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC.” Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede a reforma da decisão agravada, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando a inserção de ANDERCOMEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA (CNPJ no 53.352.944/0001-84), PHELLIPE BARGIERI BOY MASSARO MARRAN (CPF no 339.107.738-77) e DA HAI INTERNATIONAL TRADING LTD, no polo passivo da demanda de primeiro grau. Afirma que o agravante busca a satisfação do débito referente a aluguéis e tributos decorrentes da relação locatícia, cujo montante ultrapassa R$ 411.380,18. Ressalta que já passados diversos anos e tentativas frustradas de satisfação do débito, além da documentação acostada demonstrar a existência de confusão patrimonial entre as empresas citadas e a agravada, não resta outra alternativa ao autor senão o presente pedido. Esclarece que, ao analisar o artigo 50 do Código Civil, não verificamos qualquer óbice para impossibilitar o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica nas sociedades anônimas, desde que sejam preenchidos seus requisitos. Sustenta que, como bem destacou a decisão Id. 96975100, é possível utilizar a desconsideração da personalidade jurídica quando se verifica a existência de grupo econômico de fato, onde é exercido o comando de uma rede de empresas. Afirma que é plenamente cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nas sociedades anônimas com o objetivo de alcançar outras sociedades, as quais possuem coligação e/ou controle da sociedade, utilizando a sua personalidade jurídica de forma indevida, alterando seu objetivo ou mesmo ocasionando a confusão patrimonial entre as empresas. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, a decisão de ID 96975100, proferida em 8/7/2021, disponibilizada em 9/7/2021, publicada em 12/7/2021, já indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: “1. Nos presentes autos, o credor formulou reiterados pedidos de inclusão da pessoa jurídica ANDERCOMEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA no polo passivo da demanda, todos indeferidos, em face da ausência dos requisitos legais para tal fim, nos termos das decisões de ID Num. 26899217, Num. 66252668, Num. 70085355, Num. 79671915, aplicando-se os mesmos princípios à pessoa jurídica HAI INTERNATIONAL TRADING LTDA. 2. Além disso, partes legítimas para responder a eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada ANDERDAHAIHANA MINERADORA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A são os sócios desta executada, e não de pessoas jurídicas estranhas à relação processual, e, ainda assim, há de se demonstrar minimamente a presença dos pressupostos legais para a instauração do incidente. 3. Por fim, o credor funda seu pedido na singela alegação de que as pessoas jurídicas ANDERCOMEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA, ANDERDAHAIHANA MINERADORA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A, HAI INTERNATIONAL TRADING LTDA e AGROPECUARIA 3 PODERES – COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA possuem o mesmo sócio administrador, o que não se mostra suficiente para o acolhimento de sua pretensão. 4. No reconhecimento de grupo econômico se está a reconhecer a íntima relação estrutural que caracteriza determinadas entidades empresariais; quer em situação de interdependência lateral, para além de uma cooperação eventual, quer em situação de coordenação e subordinação, conferindo relação de gerência de uma com outra para o desempenho da atividade empresarial. 4.1. Essa percepção, inclusive, aplica-se estando a relação empresarial posta formalmente, através de instrumentos contratuais ou, ainda, informalmente, através, por exemplo, da mútua articulação de recursos ou do intercâmbio não ocasional de aparelhamento estrutural, dentre eles o financeiro, pessoal e societário. 5. Para que seja reconhecida a existência de grupo econômico entre pessoas jurídicas, a fim de que outra empresa seja incluída na ação de cumprimento de sentença a fim de responder solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica devedora, reconhece-se a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade, possibilitando a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5.1. Nestes termos, confiram-se os seguintes precedentes o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. CASSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Para que o credor direcione cumprimento de sentença contra outras as empresas de um mesmo grupo econômico, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência à execução, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. [...] 4. Nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, compete à parte instaurar incidente processual apartado, indicando os fundamentos e provas que pretende produzir na fase instrutória, e requer a citação dos sócios e das empresas que pretende ver incluídos no polo passivo da execução, não se tratando de providência que caiba ao Juízo da causa ou a essa instância recursal. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1282591, 07166172720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem como funcionalidade ordinária alcançar os sócios de sociedade empresária. É aplicável também quando constatado que o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. Precedentes. 2) O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica que se alega ser integrante do mesmo grupo econômico, mas que não era originariamente obrigada a responder pela dívida, enseja a prévia instauração de que seja comprovada tanto a existência do referido grupo econômico quanto de abuso de personalidade jurídica, mediante a observação do contraditório e ampla defesa. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1259196, 07090418020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5.2. Por sua vez, para que seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo na hipótese de pedido de reconhecimento de grupo econômico, é indispensável a presença dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INSUFICIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas, razão pela qual devem ser dirimidas em procedimento que oportunize o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento de grupo econômico que autoriza superar a autonomia de distintas pessoas jurídicas para que todas respondam solidariamente pelo débito de uma das empresas reclama a presença do atendimento dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica (artigos 50 Código Civil e 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e ainda as disposições que qualificam o grupo econômico (artigos 265 e seguintes da Lei no 6404/76) e, também, para efeito da possibilidade de responsabilização solidária foram previstos no Decreto-Lei no 5452/43 (art. 2o, § 2o). 3. A mera existência de identidade de sócios dissociado da atuação em comum no mercado não configura o grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetiva dolo na lesão aos credores. 5. Não demonstrados de forma inequívoca a existência de grupo econômico e, também, ausente os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando a devedora detém, em tese, acervo patrimonial sujeito a execução, se mostra descabida a pretensão do reconhecimento do grupo econômico visando superar a proteção à autonomia patrimonial da sociedade empresária. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, hipótese não constatada no caso em apreço. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1307387, 07430584520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5.3. No caso, porquanto inexistente relação de consumo ou a incidência da legislação ambiental, aplicável, portanto, a teoria maior que exige para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, além da insolvência ou descumprimento de uma obrigação, com base no artigo 50 do Código Civil. Confira-se: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 5.4. Na hipótese, entretanto, sequer foram alegadas condutas que poderiam configurar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Limitou-se a credor a fundamentar o seu pedido tão somente no fato de que ao longo da ação de cumprimento de sentença, não encontrou bens expropriáveis da empresa devedora e que as pessoas jurídicas que pretende incluir no polo passivo têm em comum o sócio administrador, ora executado. 6. Assim, não invocados os requisitos específicos, não há como se deferir pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica voltado a trazer outras pessoas jurídicas, na qual há identidade de sócio, bem como seu sócio administrador, para o polo passivo do cumprimento de sentença, com a finalidade de fazê-los responder pela dívida inadimplida. 7. Em face do exposto, mantenho as decisões de ID Num. 26899217, Num. 66252668, Num. 70085355, Num. 79671915, e indefiro o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a inclusão das pessoas jurídicas alegadamente constituintes do mesmo grupo econômico no polo passivo, diante da falta dos requisitos legais para tal fim. 8. Promova o credor o andamento do processo, indicando bens à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do artigo 921, III, e § 1o, do CPC.” Trata-se de ação de procedimento comum para rescisão do contrato firmado entre as partes. Liminarmente, requer a parte autora a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento realizado com BV Financeira para viabilizar a compra do carro. Decido. Inicialmente, há que se ressaltar a autonomia existente entre os contratos de compra e venda e o de financiamento, sendo que, pelo último, a parte autora se obrigou diretamente com a instituição financeira a quitar as parcelas convencionadas. Assim, considerando que a 2a Requerida não integra a cadeia de fornecimento, reconheço sua ilegitimidade para figurar na demanda e determino sua imediata exclusão do polo passivo. Retifique-se a autuação. Ademais, pelas mesmas razões declinadas, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória pretendida, uma vez que não se pode suspender o contrato de financiamento em razão da existência de eventual vício no objeto de contrato distinto. Venha nova inicial na íntegra, devendo a parte autora retificar o pedido constante no item "d.3" para postular a condenação da ré ao pagamento do valor dispendido com o financiamento noticiado nos autos. Na oportunidade, deverá a parte comprovar a hipossuficiência alegada, mediante a apresentação do comprovantes de rendimentos e de despesas, bem como da declaração anual de rendimentos dos 2 últimos anos. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Int.” Note-se que o agravante, apesar de devidamente intimado, não recorreu da decisão supracitada. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão de ID 96975100, proferida em 8/7/2021, disponibilizada em 9/7/2021, publicada em 12/7/2021, ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador